Tribunal: TJBA
Processo: 8019667-84.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019667-84.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALBA CLAISE DE FREITAS MORAES

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA JUSTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município em face de sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato de trabalho temporário por sucessivas prorrogações, condenou-o ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e fixou os honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação, a despeito da iliquidez do julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: a) analisar a validade de contratos temporários sucessivamente renovados e o direito do servidor ao depósito do FGTS em caso de nulidade do vínculo; e b) definir o momento adequado para a fixação do percentual dos honorários de sucumbência em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. As contratações sucessivas e renovadas para atender a necessidades permanentes da Administração descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público e ensejando a nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS e RE 596.478/RR), consolidou o entendimento de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho não exime a Administração Pública do dever de efetuar o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. Tratando-se de condenação ilíquida em desfavor da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A sucessiva prorrogação de contratos temporários para o exercício de atividades de natureza permanente enseja a nulidade do vínculo com a Administração Pública, garantindo-se ao servidor o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência vinculante do STF. 2. Nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, conforme a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8019667-84.2022.8.05.0150, oriundos da comarca de Lauro de Freitas, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e, como Apelada, ALBA CLAISE DE FREITAS MORAES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça